Tribunal: STJ
Processo: 0018425-59.2013.4.01.3200
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929796 - AM (2025
/0162070-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: E S DE H
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por sua
manifesta intempestividade.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art.
1o, I, da Lei 8.137/1990, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao
pagamento de 13 dias-multa.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ e
no Tema repetitivo n. 163 do STJ, e, quanto ao dissídio jurisprudencial, pela
ausência de similitude fática e de cotejo analítico entre os acórdãos
paradigmas e o atacado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A intimação do acórdão impugnado ocorreu em
e
30/9/2024
o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, em 1o/10/2024, e findou-se em
, sendo o recurso especial interposto em
, portanto,
15/10/2024
16/10/2024
intempestivo.
6. A intimação ocorrida às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia
não altera o dia da intimação, que permanece sendo
,
30/9/2024
30/9/2024
iniciando-se o prazo recursal em 1o/10/2024, conforme o art. 798, § 1o, do
CPP.
Documento eletrônico VDA49490853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 19190f7e-6c4f-42fa-a518-9bac2d8e1384

IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49490853 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 13/08/2025 18:31:22
Publicação no DJEN/CNJ de 20/08/2025. Código de Controle do Documento: 19190f7e-6c4f-42fa-a518-9bac2d8e1384

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2929796 - AM (2025
/0162070-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: E S DE H
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DE
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do recurso especial por sua
manifesta intempestividade.
2. O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art.
1o, I, da Lei 8.137/1990, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao
pagamento de 13 dias-multa.
3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ e
no Tema repetitivo n. 163 do STJ, e, quanto ao dissídio jurisprudencial, pela
ausência de similitude fática e de cotejo analítico entre os acórdãos
paradigmas e o atacado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial
interposto é tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49580652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: f8d22d48-5a71-44f6-82d1-8672f78912ca

5. A intimação do acórdão impugnado ocorreu em
e
30/9/2024
o prazo recursal iniciou-se no dia seguinte, em 1o/10/2024, e findou-se em
, sendo o recurso especial interposto em
, portanto,
15/10/2024
16/10/2024
intempestivo.
6. A intimação ocorrida às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia
não altera o dia da intimação, que permanece sendo
,
30/9/2024
30/9/2024
iniciando-se o prazo recursal em 1o/10/2024, conforme o art. 798, § 1o, do
CPP.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da c. Presidência do e.
Superior Tribunal de Justiça que, com base no art. 21-E, V, do RISTJ, não conheceu do
recurso especial interposto pelo ora agravante, por ser manifestamente intempestivo (e-
STJ fl. 1803).
O agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei
n. 8.137/90, à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, no
valor mínimo legal
O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva (e-STJ fls.
1584-1605).
No recurso especial, com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a
defesa alegou violação a "dispositivos da Lei no 8.137/90 e do Código Tributário
Nacional (CTN) ao não reconhecer a prescrição da pretensão punitiva decorrente da
", ao argumento, em síntese, de que o fato gerador
constituição tardia do crédito tributário
do crédito tributário ocorreu em
, sendo que o prazo para a declaração do
24/12/2002
imposto de renda se encerrou em julho/2003, de modo que o prazo prescricional para a
cobrança do crédito teve fim em julho/2008, no entanto, a constituição definitiva do
crédito só ocorreu em
, mais de 6 anos após o fato gerador. Cita divergência
20/4/2009
jurisprudencial entre a interpretação do Tribunal de origem e aquela do TRF4, no
AC 50048333620154047005 PR, e no TJRO, no AC: 70028573120168220007
Documento eletrônico VDA49580652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: f8d22d48-5a71-44f6-82d1-8672f78912ca

RO. Alega, ainda, inépcia de denúncia e ausência de justa causa para a ação penal. Pede
a aplicação, por analogia, da Súmula vinculante n. 8 (e-STJ fls. 1608-1620).
O recurso especial foi inadmito pelo óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ e
pelo Tema repetitivo 163 do STJ e, quanto ao dissídio jurisprudencial, pela ausência de
similitude fática e de cotejo analítico entre os acórdãos paradigmas e o atacado (e-STJ
fls. 1667-1669) e interposto o agravo em recurso especial (e-STJ 1672-1681), não sendo
o recurso especial conhecido pela Presidência deste Tribunal (e-STJ fl. 1803).
No presente agravo regimental, em síntese, alega-se que, considerando que a
intimação do Acórdão recorrido se deu às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos de
, o primeiro dia útil seguinte deve ser o dia de início da contagem processual,
30/9/2024
de modo que o termo inicial deve ser deslocado para o primeiro dia útil subsequente,
qual seja, 1o/10/2024, encerrando-se em
, data em que interposto o recurso
16/10/2024
especial (e-STJ fls.1807-1813).
O Ministério Público Federal oficiou pelo conhecimento e desprovimento do
agravo, ante a extemporaneidade do recurso especial, em parecer assim ementado (e-STJ
fls. 1825-1826):
Agravo regimental no agravo em recurso especial. Decisão que não conheceu do agravo
em recurso especial manejado pela defesa, por intempestividade do recurso especial.
Interposição após o transcurso do prazo de 15 dias fixado em lei. Prazo computado de forma
ininterrupta, nos moldes do art. 798 do CPP. Parecer pelo conhecimento e pelo
improvimento do agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo.
Contudo, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a decisão
proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-STJ fl. 1803):

"Por meio da análise do recurso de E S DE H, verifica-se que a parte recorrente foi
intimada do acórdão recorrido em 30.09.2024, sendo o Recurso Especial interposto somente
em 16.10.2024.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de
15 (quinze) dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos
do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49580652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: f8d22d48-5a71-44f6-82d1-8672f78912ca

Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade do recurso.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão, interrupção ou
prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte. Dessa forma, não há como afastar a
intempestividade.
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheço do recurso.
Publique-se.
Intimem-se."
Como se observa da decisão acima transcrita, o recurso especial foi
considerado intempestivo porque o recorrente foi intimado do acórdão impugnado em
, contudo, o recurso especial foi interposto somente em
.
30/9/2024
16/10/2024
Nas razões do agravo regimental, o agravante alega, em síntese, que, por ter
sido intimado às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia
, seria "
30/9/2024
inviável
", de modo que "
considerar tal horário como termo inicial de contagem
o primeiro dia útil
" (e-STJ fls. 1808-1809).
seguinte deve ser o dia de início da contagem processual
Nos termos do art. 798, § 1, do CPP, "Não se computará no prazo o dia do
", o que importa considerar que o prazo
começo, incluindo-se, porém, o do vencimento
recursal, de fato, iniciou-se no dia seguinte, em
, e findou em
,
1/10/2024
15/10/2024
sendo, contudo, o recurso especial interposto somente em
.
16/10/2024
O fato de a intimação ter ocorrido às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do
dia
não implica considerá-la como ocorrida na data de 1o/10/2024. Sendo a
30/9/2024
intimação às 0 horas, 0 minutos e 1 segundo do dia 30 ou às 23 horas, 59 minutos e 59
segundos do dia 30, significa que o ato ocorreu no dia 30, sendo inviável, a bel prazer da
parte e sem lei que o ampare, considerar aquela como se tivesse ocorrido no dia anterior
e esta como no dia seguinte.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49580652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 15/08/2025 14:35:22
Código de Controle do Documento: f8d22d48-5a71-44f6-82d1-8672f78912ca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0162070-0
AREsp 2.929.796 /
AM
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00184255920134013200 184255920134013200
EM MESA
JULGADO: 12/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. LUCIANO MARIZ MAIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E S DE H
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: E S DE H
ADVOGADO
: PAULO DOS ANJOS FEITOZA NETO - AM008330
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605515;0494155182@
2025/0162070-0 - AREsp 2929796 Petição : 2025/0054497-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49486931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/08/2025 14:16:09
Código de Controle do Documento: 5D35DDF0-5A07-4E5A-BF83-7E581AA94546